Tribunal: TJBA
Processo: 8024543-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024543-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE DOS PASSOS GOMES

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JULIANA BARRETO RIOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA
.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADAS.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MAJORADO, EIS QUE NÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8024543-78.2021.8.05.0001
, em que figura como
Apelante
JOSE DOS PASSOS GOMES
e
Apelado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça